Tribunal: TJES
Processo: 5004797-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004797-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S. A., mantendo a redução de multa administrativa, a fixação de correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à aplicação de juros de mora e atualização monetária sobre créditos inscritos em dívida ativa, e se há necessidade de esclarecimentos adicionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias relevantes à controvérsia, fundamentando a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros moratórios com base no art. 394 do Código Civil, afastando a aplicação da norma municipal invocada quanto a tributos.

A alegação de omissão ou obscuridade não se sustenta, pois a decisão é clara ao justificar a redução da multa administrativa e a forma de cálculo dos encargos, inclusive destacando que a norma local não se aplica ao caso concreto, por se tratar de sanção administrativa decorrente de cobrança indevida, e não de tributo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.05.2015).

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados em embargos de declaração considerados inexistentes ou rejeitados serão tidos como incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior os considere relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos legais relativos à fixação de multa, atualização monetária e juros moratórios.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004797-91.2022.8.08.0024.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão e obscuridade no acórdão; 2) “SOBRE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, INCIDIRÃO JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS”; 3) “a atualização monetária não enseja qualquer acréscimo patrimonial para o credor, mas apenas garante o pagamento do valor efetivo do débito”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “A redução da multa para R$12.000,00 está justificada pela ausência de prova de reincidência e pela desproporção entre a penalidade originalmente fixada e o valor total das cobranças indevidas (R$1.955,88), cumprindo a função pedagógica e sancionatória da sanção administrativa. 5. A fixação da correção monetária pelo IPCA-E, a partir da sentença que reduziu a multa, está de acordo com a jurisprudência local e nacional, uma vez que o valor foi redefinido judicialmente apenas naquela oportunidade. 6. Os juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de

poupança, desde a constituição em mora, observam o art. 394 do Código Civil e são compatíveis com precedentes sobre a matéria, não se aplicando a norma municipal referente a tributos”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.